Tribunal: TJBA
Processo: 8027397-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027397-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA, CAROLINA DA SILVA PADRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REPAROS EM REDE ELÉTRICA RESIDENCIAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO PARA EXECUÇÃO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial e deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, nos termos do art. 175 da CF e art. 22 do CDC.

A probabilidade do direito se evidencia por documentação que demonstra a existência de emendas irregulares e falhas persistentes na rede elétrica, mesmo após intervenção da concessionária, com risco à segurança dos moradores.

O perigo de dano é caracterizado pela possibilidade concreta de sobrecarga, curto-circuito e incêndio em rede de alta tensão, demandando providências imediatas.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reforma da decisão permitirá à concessionária buscar ressarcimento dos gastos.

Inexistem elementos técnicos concretos que demonstrem a inviabilidade do prazo de 30 dias fixado pelo juízo de origem, sendo insuficiente a mera referência ao prazo geral previsto pela ANEEL.

Diante disso, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, julga-se prejudicado o Agravo Interno de
Id.
85444798.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027397-09.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como
Agravad
a
- MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado
o
Agravo Interno
de
Id.
85444798
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R